Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-55.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007641-55.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CAROLINA PAULA RIBEIRO - CPF: 125.222.146-08 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE EFLUENTES SEM OUTORGA. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INFRAÇÕES FORMAIS. MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por Águas de Sorriso S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para manter a validade do Processo Administrativo Ambiental nº 261230/2012 e do Auto de Infração nº 103374/2012, afastar as teses de prescrição e de bis in idem, reconhecer a ocorrência das infrações de operar Estação de Tratamento de Esgoto sem licença ambiental e utilizar recurso hídrico para lançamento de efluentes sem outorga, e reduzir as multas administrativas de R$ 100.000,00 cada para R$ 500,00 cada, totalizando R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a aplicação de duas multas ambientais, decorrentes da mesma vistoria e fundadas no mesmo dispositivo legal, configura bis in idem; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de dano ambiental concreto afasta a validade das autuações; (iii) determinar se a ausência de motivação específica para a fixação das multas em valor superior ao mínimo legal autoriza a anulação integral das penalidades ou apenas a sua redução ao patamar mínimo; e (iv) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental e a utilização de recurso hídrico para lançamento de efluentes sem outorga constituem condutas distintas, pois a licença ambiental e a outorga administrativa possuem naturezas jurídicas próprias, regimes específicos e finalidades diversas de controle estatal.

4.

A constatação das duas irregularidades em uma mesma vistoria não transforma as infrações em conduta única, nem impede a aplicação de penalidades autônomas, porque cada autuação protege dever administrativo ambiental próprio.

5.

As infrações ambientais consistentes em operar atividade sujeita a controle ambiental sem licença e utilizar recurso hídrico sem outorga possuem natureza formal, bastando a ausência dos atos autorizativos exigidos para a sua caracterização.

6.

A inexistência de dano ambiental concreto ou a eventual demonstração de funcionamento adequado da Estação de Tratamento de Esgoto pode influenciar a dosimetria da sanção, mas não elimina a infração administrativa formal decorrente da ausência de regularização perante os órgãos ambientais competentes.

7.

A ausência de motivação específica para a fixação de multa ambiental acima do mínimo legal não conduz necessariamente à anulação integral da sanção quando subsistem a validade da autuação e a comprovação das infrações formais.

8.

A Administração Pública deve motivar não apenas a imposição da penalidade, mas também a sua gradação, sobretudo quando fixa multa em valor expressivamente superior ao mínimo legal.

9.

A invocação genérica da relevância do meio ambiente, do potencial poluidor da atividade ou do princípio do poluidor-pagador não supre a necessidade de fundamentação concreta para a exasperação da multa.

10.

A finalidade preventiva, repressiva e pedagógica da sanção ambiental não dispensa a Administração do dever de demonstrar as circunstâncias específicas que justificam a fixação da penalidade acima do mínimo legal.

11.

A redução judicial da multa ao patamar mínimo previsto na norma de regência restabelece a legalidade do ato sancionador sem desconstituir indevidamente a responsabilização administrativa reconhecida no procedimento ambiental.

12.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido quando ele é mensurável, consistente na diferença entre o valor originário das multas e o montante remanescente após a redução judicial.

13.

O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios tem caráter excepcional e não se aplica apenas porque o valor decorrente dos percentuais legais se revela desfavorável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A operação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental e a utilização de recurso hídrico para lançamento de efluentes sem outorga configuram infrações administrativas autônomas, ainda que constatadas em uma mesma vistoria. 2. A ausência de dano ambiental concreto não afasta a validade de infrações ambientais formais caracterizadas pela inexistência de licença ou outorga exigidas pelo órgão competente. 3. A ausência de motivação específica para a fixação de multa ambiental acima do mínimo legal autoriza a redução da penalidade ao patamar mínimo, sem anular integralmente a autuação válida. 4. A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido quando este é mensurável, sendo excepcional o arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 66; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Política Nacional do Meio Ambiente, princípio do poluidor-pagador; Instrução Normativa IBAMA nº 10/2012, art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgRg no REsp 615.060/RS; TJMT, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 1027922-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, publicado no DJE 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
Águas de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir as multas administrativas aplicadas no Auto de Infração n. 103374/2012, de R$ 100.000,00 cada, para R$ 500,00 cada.

O Estado de Mato Grosso, recorre, defendendo a proporcionalidade e a razoabilidade da multa originariamente aplicada no procedimento administrativo ambiental, argumentando que o artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008 prevê sanção pecuniária variável entre R$ 500,00 e R$ 10.000.000,00, de modo que a multa de R$ 100.000,00 por infração estaria em patamar significativamente inferior ao limite máximo legal.

Alega que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade e à legitimidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador na fixação da penalidade, salvo em hipótese de manifesta desproporcionalidade, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso concreto.

Destaca, ainda, que as condutas imputadas à apelada possuem elevado potencial poluidor, pois envolveriam a operação irregular de sistema de tratamento de esgoto e o lançamento de efluentes sem licença e sem outorga, praticadas por concessionária de serviço público.

Invoca, também, o princípio do poluidor-pagador, previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, afirmando que a sanção deve ter caráter efetivo e dissuasório, de modo a desestimular novas infrações ambientais. Sustenta que a redução da multa a patamar irrisório esvaziaria a tutela ambiental e representaria incentivo indireto ao descumprimento da legislação.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo a possibilidade de fixação por equidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de restabelecer a multa administrativa em patamar proporcional à gravidade do dano ambiental e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do decisum apenas para reduzir a verba honorária, mediante arbitramento por equidade.

A Águas de Sorriso, sustenta que as duas multas foram aplicadas em razão do mesmo contexto fático, verificado em uma única vistoria, e com fundamento no mesmo dispositivo legal, de modo que não haveria infrações autônomas aptas a justificar dupla penalização.

Afirma que não houve comprovação de dano ou degradação ambiental, pois a Estação de Tratamento de Esgoto estaria em funcionamento adequado, com capacidade compatível, tratamento regular dos efluentes e observância dos parâmetros técnicos aplicáveis.

Subsidiariamente, requer a extinção das multas por ausência de motivação quanto aos valores fixados.

Ambas as partes apresentaram suas contrarrazões aos respectivos recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, o Estado de Mato Grosso e Águas de Sorriso insurgem-se contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir as multas administrativas aplicadas no Auto de Infração n. 103374/2012, de R$ 100.000,00 cada, para R$ 500,00 cada.

Os autos referem-se a ação declaratória de nulidade de processo administrativo, proposta por Águas de Sorriso S.A. em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do Processo Administrativo Ambiental n. 261230/2012 e do Auto de Infração n. 103374, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 20/04/2012, em razão da suposta operação de Estação de Tratamento de Esgoto sem a devida licença ambiental e da utilização de recurso hídrico para lançamento de efluentes sem a necessária outorga.

Na inicial, a Autora sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente e de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o procedimento administrativo teria permanecido paralisado por período superior a três anos e somente teria sido concluído após mais de sete anos da lavratura do auto de infração.

Alegou, ainda, a configuração de
bis in idem
, por terem sido aplicadas duas multas com fundamento no mesmo dispositivo legal, bem como a desproporcionalidade das penalidades impostas, que totalizavam, originariamente, R$ 200.000,00, sem prejuízo da atualização do débito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a inexistência de prescrição, a legalidade do procedimento administrativo e a ausência de
bis in idem
, sob o argumento de que as infrações apuradas seriam autônomas. Sustentou, ainda, a razoabilidade das multas aplicadas pela Administração Ambiental.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou procedente o pedido inicial. Interposto Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, este Tribunal reformou a decisão, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Posteriormente, foi proferida nova sentença de improcedência, a qual também foi anulada em grau recursal, desta vez por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos para a devida instrução processual.

Com o retorno do feito à origem, realizou-se audiência de instrução em 11/09/2025, oportunidade em que foi colhido o depoimento de informante.

Após a apresentação de alegações finais pelas partes, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

REJEITAR
os pedidos de anulação integral do Processo Administrativo nº 261230/2012 e do Auto de Infração nº 103374 com base nas teses de prescrição e de ocorrência de bis in idem, reconhecendo a validade da autuação quanto à ocorrência das infrações de operar atividade sem licença ambiental e utilizar recurso hídrico sem a devida outorga.

ACOLHER
o pedido subsidiário para, em razão da ausência de motivação para a fixação das multas em patamar superior ao mínimo legal e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
REDUZIR
o valor das multas aplicadas, fixando-as em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das infrações constatadas, totalizando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), este que deverá ser devidamente atualizado desde a data da lavratura do auto de infração.

Em razão do resultado do julgamento, em que a parte autora, embora tenha decaído de seu pedido principal de anulação total do ato, obteve êxito em seu pedido subsidiário, logrando um proveito econômico considerável, reconheço que sucumbiu de parte mínima de seu pedido, nos exatos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A aferição da sucumbência, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve pautar-se pela repercussão econômica da demanda, e não pela mera análise formal da hierarquia dos pedidos. (AgRg no REsp 615.060/RS).

Por conseguinte,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original das multas (devidamente atualizado) e o valor final da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. [...]”

A sentença foi posteriormente integrada em sede de Embargos de Declaração opostos pela Águas de Sorriso, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão e eliminar a contradição apontadas, passando o dispositivo da sentença de id. 215091885 a vigorar com os seguintes acréscimos e esclarecimentos, mantidos os demais termos:

Quanto aos honorários advocatícios: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados deverá ser rateada entre os advogados que atuaram na defesa da parte autora ao longo do processo, proporcionalmente ao trabalho realizado, ressalvada a possibilidade de discussão sobre a divisão exata em via própria ou incidente processual,
caso não haja acordo entre

os causídicos.
[...]”

Contra essa sentença, recorrem o Estado de Mato Grosso e Águas de Sorriso.

Inicialmente, quanto ao recurso interposto por Águas de Sorriso S.A., não prospera a pretensão de reconhecimento de nulidade do auto de infração por alegado bis in idem.

Embora as autuações tenham sido lavradas no mesmo contexto fiscalizatório e ambas estejam relacionadas à operação da Estação de Tratamento de Esgoto, verifica-se que as condutas imputadas à concessionária não se confundem. Uma delas diz respeito ao funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem a necessária licença ambiental, enquanto a outra se refere à utilização de recurso hídrico para lançamento de efluentes sem a correspondente outorga administrativa.

A licença ambiental e a outorga de uso de recursos hídricos possuem naturezas jurídicas distintas, submetem-se a regimes próprios e tutelam deveres administrativos diversos. A primeira constitui instrumento de controle prévio do exercício de atividade potencialmente poluidora, ao passo que a segunda disciplina o uso específico de bem público natural, notadamente o recurso hídrico.

Assim, ainda que os fatos tenham sido constatados em uma mesma vistoria, a ausência simultânea desses atos autorizativos não transforma as infrações em uma única conduta sancionável, tampouco impede a aplicação de penalidades autônomas.

Também não afasta a validade da autuação a alegação de inexistência de dano ambiental concreto. As infrações em exame possuem natureza formal, bastando, para sua caracterização, o exercício de atividade submetida a controle ambiental sem a licença ou autorização exigida pelo órgão competente.

Eventual demonstração de que a Estação de Tratamento de Esgoto operava adequadamente e de que não houve degradação ambiental pode repercutir na dosimetria da sanção, mas não elimina, por si só, a infração administrativa decorrente da ausência de regularização formal perante os órgãos ambientais competentes.

Do mesmo modo, não merece acolhida o pedido de extinção integral das multas em razão da ausência de motivação quanto aos valores fixados.

A sentença recorrida reconheceu que a Administração Pública não apresentou fundamentação concreta para justificar a fixação das penalidades no valor de R$ 100.000,00 para cada infração, montante muito superior ao mínimo legal. Todavia, corretamente distinguiu o vício relativo à dosimetria da penalidade da própria subsistência da infração administrativa.

Com efeito, a ausência de motivação específica para a imposição de multa acima do mínimo legal não conduz, necessariamente, à anulação integral da sanção, quando preservada a validade da autuação e comprovada a ocorrência das infrações formais.

Nessa hipótese, mostra-se adequada a redução das multas ao patamar mínimo previsto na norma de regência, como forma de restabelecer a legalidade do ato sancionador sem desconstituir, de maneira indevida, a responsabilização administrativa reconhecida no procedimento ambiental.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO ORIUNDO DE
MULTA

AMBIENTAL
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE PARCIAL DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade parcial da CDA nº 2021446909 para limitar a exigibilidade do crédito tributário ao valor mínimo legal, conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de controle jurisdicional, por exceção de pré-executividade, da validade da CDA oriunda de
multa

ambiental
sem motivação específica para fixação acima do mínimo legal; (ii) a alegada necessidade de dilação probatória para análise da
dosimetria
da sanção; (iii) eventual cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova; e (iv) possível violação ao princípio da separação dos poderes diante da redução judicial da
multa
ao patamar mínimo.
III. Razões de decidir
3. A ausência de motivação específica para aplicação de
multa
acima do mínimo legal compromete a certeza e liquidez da CDA, autorizando o controle judicial por meio de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.
4. O vício formal é constatável a partir dos próprios documentos administrativos e não demanda dilação probatória, tampouco caracteriza incursão indevida no mérito administrativo.
5. A Administração está vinculada aos princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação, cuja inobservância invalida parcialmente o ato sancionador.
6. A ausência de justificativas técnicas ou jurídicas para a fixação da
multa
acima do mínimo legal, nos termos do art. 12, § 2º, da Instrução Normativa IBAMA nº 10/2012, impõe a limitação da exigibilidade ao menor valor previsto em lei.
7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial restringe-se à análise da legalidade formal do título executivo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de motivação específica para fixação de
multa

ambiental
em valor superior ao mínimo legal compromete a certeza e liquidez da CDA, autorizando sua parcial nulidade por meio de exceção de pré-executividade, quando constatável o vício pelos elementos dos próprios documentos administrativos. 2. O controle judicial da legalidade do título executivo não configura invasão ao mérito administrativo, tampouco afronta ao princípio da separação dos poderes."
(N.U 1027922-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

De outro lado, também não merece provimento o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que pretende o restabelecimento das multas originariamente fixadas. A Administração, ao exercer o poder sancionador, deve motivar adequadamente não apenas a imposição da penalidade, mas também a sua gradação, sobretudo quando opta por fixá-la em valor expressivamente superior ao mínimo legal. A motivação, nesse contexto, não constitui formalidade dispensável, mas garantia do administrado e condição de controle da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo.

No caso, a decisão administrativa homologatória limitou-se a fixar as multas em R$ 100.000,00 para cada infração, sem indicar, de forma concreta, os elementos que justificariam a elevação da penalidade a patamar tão superior ao mínimo legal. A invocação genérica da relevância do meio ambiente, do potencial poluidor da atividade ou do princípio do poluidor-pagador não supre a necessidade de fundamentação específica, especialmente porque tais elementos já integram a própria razão de existir da norma sancionatória ambiental.

Não se desconhece a relevância do bem jurídico tutelado, tampouco a necessidade de que as sanções ambientais preservem caráter preventivo, repressivo e pedagógico. Contudo, a finalidade protetiva da legislação ambiental não autoriza a fixação de multa em valor elevado sem a demonstração das circunstâncias concretas que justifiquem tal exasperação. Em outras palavras, o rigor da tutela ambiental não dispensa a Administração do dever de motivar o ato sancionador, sobretudo quanto à dosimetria da penalidade.

Assim, diante da ausência de fundamentação específica para a fixação das multas acima do mínimo legal, mostra-se correta a solução adotada na sentença, que manteve a validade da autuação, mas reduziu as penalidades ao valor mínimo de R$ 500,00 para cada infração, totalizando R$ 1.000,00, a ser atualizado na forma determinada na origem.

Também não comporta acolhimento a insurgência do Estado quanto aos honorários advocatícios. A sentença fixou a verba sucumbencial com base no proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na diferença entre o valor originário das multas e o montante remanescente após a redução judicial. Trata-se, portanto, de proveito econômico mensurável, circunstância que afasta, em regra, o arbitramento por equidade.

A fixação equitativa dos honorários possui caráter excepcional e não pode ser utilizada apenas porque o valor resultante da aplicação dos percentuais legais se mostra desfavorável à Fazenda Pública. Ausente demonstração de exorbitância manifesta ou de impossibilidade de mensuração do proveito econômico, deve prevalecer o critério legal adotado na origem, especialmente porque a verba foi fixada em observância à sucumbência suportada pelo ente público.

Diante disso, a sentença deve ser integralmente mantida, pois solucionou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a validade do auto de infração e afastar as teses de nulidade integral, ao mesmo tempo em que reduziu as multas ao mínimo legal diante da ausência de motivação concreta para a sua fixação em patamar superior.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026